Tribunal: TJSP
Processo: 1003839-75.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - PROCESSUAL CIVIL - PRETENSÃO DE AUFERIR BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, I, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DE PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – REGRAS DE TRANSIÇÃO DESTE DECORRENTES - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - PROCESSUAL CIVIL - PRETENSÃO DE AUFERIR BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, I, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DE PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – REGRAS DE TRANSIÇÃO DESTE DECORRENTES - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DEMANDA ACIDENTÁRIA AJUIZADA DEPOIS DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO PRETÓRIO - AÇÃO, ADEMAIS, PROMOVIDA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO ANTERIOR AUXÍLIO-DOENÇA, DE MODO A ACARRETAR A NECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO SEGURADO.

Recurso do autor desprovido - Manutenção da sentença de extinção do processo sem exame do mérito.